Tribunal: TJSP
Processo: 1500489-69.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares. Alegação da Defesa de BRUNO de nulidade da prova pela realização de busca pessoal ilícita. Inocorrência. Ação dos policiais militares precedida de fundadas razões, a teor do disposto no artigo 240 do CPP. Alegação de nulidade da prova por violação de domicílio pela Defesa de EDUARDO HENRIQUE. Inocorrência. Ação dos policiais

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares. Alegação da Defesa de BRUNO de nulidade da prova pela realização de busca pessoal ilícita. Inocorrência. Ação dos policiais militares precedida de fundadas razões, a teor do disposto no artigo 240 do CPP. Alegação de nulidade da prova por violação de domicílio pela Defesa de EDUARDO HENRIQUE. Inocorrência. Ação dos policiais militares precedida de justa causa para o ingresso na residência do apelante independentemente do mandado de busca e apreensão. Ademais, os policiais disseram que o acusado franqueou a entrada na residência e ainda indicou o local em que a porção de maconha estava guardada. Preliminares rejeitadas. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Quantidade, forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias do flagrante que evidenciam a prática da traficância. Impossibilidade de desclassificação da conduta imputada aos réus para a prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Dosimetria penal que não comporta reparos. DO RÉU BRUNO. Pena-base elevada de 1/6, ante os maus antecedentes. Aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade, maus antecedentes que revelam a impossibilidade da aplicação da aludida benesse. Além disso, o acusado possui condenação caracterizadora da reincidência específica, a qual foi considerada como maus antecedentes pelo d. juízo a quo. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena mantido e que se justifica pela gravidade concreta do delito e pelos maus antecedentes do acusado. DO RÉU EDUARDO HENRIQUE. Pena fixada no mínimo legal. Aplicação pelo d. juízo a quo do redutor em seu grau máximo que beneficiou o réu, o qual foi preso em flagrante delito na posse de mais de 1kg de crack. Regime aberto bem fixado ante a primariedade e o quantum de pena aplicada. Pena substituída de forma escorreita por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1/3 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos. Pedido de isenção das custas processuais formulado pela Defesa de EDUARDO HENRIQUE. Pagamento de custas obrigatório previsto pela Lei n. 11.608/03. Eventual suspensão da exigibilidade da taxa judiciária deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. Negado provimento aos recursos.